Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2o, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA.

1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado (emprego de arma branca), quando os elementos de prova estão alinhados de forma coesa e harmônica, ratificados pela confissão judicial.

2. A ingestão desmesurada de bebidas alcoólicas tem sido apontada pela jurisprudência como elemento idôneo para a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, através do desvalor da culpabilidade ou da conduta social. 2.1. No entanto, o recrudescimento – quanto ao vetor da culpabilidade – não deriva puramente da embriaguez; exige-se a demonstração de que o estado do agente acentuou o juízo de censura, desbordando o tipo penal. 2.2. Em relação à conduta social, para que possa repercutir de forma negativa no exame do comportamento do réu, devem estar satisfatoriamente demonstradas a habitualidade e a repercussão negativa disso sobre as suas relações familiares, responsabilidades profissionais ou sobre sua integração comunitária. 2.3. Destarte, se a postura delitiva não destoa de situações que configuram oa elementares do próprio tipo penal, não há como reconhecer desvalor do vetor culpabilidade.

3. Não há bis in idem se o juízo singular, na primeira fase da dosimetria, fundamentou a exasperação da pena-base no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de comportamento social – e não na existência de condenação pretérita. Precedentes.

4. Não existindo qualquer elemento concreto a amparar a fixação da pena-base em patamar superior à baliza jurisprudencial, imperioso o seu redimensionamento.

5. A reincidência, seja ela específica ou genérica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão – ressalvados os casos de multirreincidência. Ademais, o fato de o réu ter sido preso em flagrante não constitui fator capaz de reduzir a relevância da confissão, sobretudo quando considerada pelo édito condenatório.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.